Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702084-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VILMA RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MORTE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, tendo havido omissão na sua apreciação, o que faz presumir na sua concessão implícita. Nesse caso, os efeitos da decisão são retroativos (ex tunc). 2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo. 3. A omissão na transferência da paciente para leito de UTI, apesar da indicação médica e determinação judicial, suprimiu suas chances de sobrevivência ou até de adiamento de sua morte. 4. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. No caso concreto, mostra-se razoável fixar a reparação em R$70.000,00. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, sob o argumento de que o valor fixado a título de danos morais foi irrisório, frente ao sofrimento experimentado pela perda de sua genitora por falta de atendimento hospitalar adequado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 944 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp 1861478/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003